Tribunal: TJMT
Processo: 1032812-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032812-52.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VITOR MORONI ARRUDA PERIN - CPF: 062.801.311-65 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1032812-52.2024.8.11.0003

APELANTE: VITOR MORONI ARRUDA PERIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. BEM UTILIZADO NO CRIME. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por tráfico de drogas, decretando seu perdimento com base no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição de veículo utilizado na prática do tráfico de drogas, apreendido em poder do acusado, ainda que registrado em nome de terceira pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 243, parágrafo único, da CF/88, autoriza o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sendo prescindível a análise sobre a habitualidade do uso para tal finalidade.

4. O veículo foi apreendido em contexto típico de comercialização de drogas, contendo porções de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro trocado e embalagens, elementos característicos da traficância.

5. A posse do veículo pelo réu no momento da prisão em flagrante, associado aos elementos apreendidos em seu interior, demonstra seu uso direto como instrumento do crime.

6. Ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceira pessoa, é incabível sua restituição na hipótese em que se comprova seu uso para fins ilícitos, sendo irrelevante a alegação de boa-fé da proprietária formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítimo o perdimento de veículo apreendido em poder do acusado por tráfico de drogas, quando comprovado seu uso direto na prática criminosa, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei 11.343/2006, arts. 60 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 638491 (Tema 647); STJ, AgRg no AREsp 1.147.673/PR; TJMT, AP no 1015771-57.2021.8.11.0042; TJMT, AP no 1015735-33.2020.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1032812-52.2024.8.11.0003

APELANTE: VITOR MORONI ARRUDA PERIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Vitor Moroni Arruda Perin, contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu seu pedido de restituição do veículo Fiat Siena, Placa OBE-4H34, Renavam 00531333248, cor branca, apreendido na ação penal n. 1032812-52.2024.8.11.0003.

Em suas razões recursais, pleiteia o apelante a restituição do veículo apreendido, sustentando não haver comprovação de que o bem tenha sido utilizado na prática criminosa ou adquirido com recursos provenientes de atividade ilícita, além de asseverar que o automóvel pertence à sua irmã, Camily Vitoria Müller, que figura como legítima proprietária.

A 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1032812-52.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante Vitor Moroni Arruda Perin a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 08/12/2024, por volta das 01h30min, na Rua São Sebastião, próximo ao “Bar Elchieff”, Bairro Jardim Participação, nesta cidade, o denunciado VITOR MORONI ARRUDA PERIN foi preso em flagrante delito por trazer e transportar 02 (duas) porções, pesando 35,40 g (trinta e cinco gramas e quarenta centigramas), e 35 (trinta e cinco) porções, com massa de 27,96 g (vinte e sete gramas e noventa e seis centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de MACONHA (02 porções), e COCAÍNA (35 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 178879995.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber denúncia de que o veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, placa OBE4H34, utilizado na prática de furto de módulos de caminhões do pátio do “Posto Coopercarga”, nesta cidade, a Polícia Militar diligenciou e o localizou no referido endereço, ocasião em que abordou os ocupantes do carro, dentre eles, o denunciado, proprietário do mesmo e portador de tornozeleira eletrônica.

Consta nos autos que, no dia e hora supracitados, após receber denúncia de que o veículo FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.4, placa OBE4H34, estava sendo utilizado na prática de furto de módulos de caminhões no pátio do “Posto Coopercarga”, nesta cidade, a Polícia Militar realizou diligências e localizou o automóvel no endereço informado. Na ocasião, abordou os ocupantes do veículo, dentre eles o denunciado, que é proprietário do automóvel e que portava tornozeleira eletrônica.

Diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que os policiais apreenderam, na posse de Vitor, uma porção de cocaína, e, no veículo, mais 34 (trinta e quatro) porções da mesma droga, e duas de maconha, sendo uma na modalidade skunk ou supermaconha, bem como 01 (uma) balança de precisão, vários sacos plásticos tipo zip lock, utilizados para embalar entorpecentes, a quantia de R$ 306,00 (trezentos e seis reais) em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul escuro, e, outrossim, o referido carro (Termo de apreensão, ID 178879787).

Diante disso, Vitor foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, assumiu a propriedade da maconha e da skunk.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem acolheu integralmente a pretensão acusatória, condenando o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, e, por conseguinte, decretando o perdimento do veículo apreendido, nos termos consignados na sentença:

Com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003, DECRETO o perdimento do veículo automotor GRANDSIENA (placa OBE-4H34) e dos valores apreendidos (descritos no boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão de IDs 178879784 e 178879787) em favor da União. Nesse sentido, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema n. 0647 “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de provas quanto à utilização do veículo na atividade criminosa, bem como de que tenha sido adquirido com recursos provenientes de prática ilícita.

Não obstante os fundamentos apresentados, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

O confisco de bens ou valores vinculados ao tráfico ilícito de entorpecentes encontra respaldo no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, que estabelece
:

Art. 243 [...]

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, esclarecem que,
“
no contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento
, não interessa se o bem é lícito ou ilícito
.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)”
(Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 –
e-book
).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
”
(RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017) (Tema 647).

Além disso, “
[...]
compete ao proprietário do automóvel apreendido em situação de Tráfico de drogas postular a restituição do bem
, nos termos do art. 119 do CPP, que, em situações tais, onde pode haver o perdimento da coisa, tutela o direito do terceiro de boa-fé, entendimento pacificado neste TJMT de que “Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição (...)” (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018)” [...]
(N.U 1040152-55.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Fixadas essas premissas, constata-se, de plano, que o apelante carece de legitimidade para pleitear a restituição do automóvel, uma vez que este se encontra formalmente registrado em nome de terceira pessoa (Camily Vitoria Müller – ID. 288736476), não sendo o recorrente o proprietário do bem apreendido.

De toda forma, é certo que o perdimento do veículo se impõe. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram evidenciadas, inclusive com a utilização do automóvel na prática criminosa.

A prova judicializada é firme nesse sentido. O policial militar William da Silva Santos, responsável pela prisão do acusado, declarou, sob o crivo do contraditório, que o veículo FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.4 foi identificado pelo CIOSP como envolvido em tentativa de subtração de módulos de caminhões. Durante patrulhamento, o automóvel foi localizado em frente ao “Bar Elchieff”. Na abordagem ao apelante, que se encontrava no local, foi apreendida porção de cocaína em sua posse pessoal. Em continuidade, procedeu-se à revista veicular,
encontrando-se no interior do automóvel novas porções da substância entorpecente, balança de precisão e quantia em dinheiro
. O estabelecimento estava em funcionamento, frequentado por diversos indivíduos, havendo fortes indícios de que o acusado estivesse comercializando entorpecentes naquele ambiente, cuja reputação é de local associado ao tráfico e consumo de drogas.

Corroborando esse cenário, o policial Eduardo Borges da Silva afirmou que, ao apoiar a abordagem no referido bar, identificaram o recorrente como proprietário do carro,
e com ele apreenderam drogas, balança de precisão, sacos plásticos tipo zip-lock e valor em dinheiro trocado
. Destacou, ainda, que o recorrente assumiu a propriedade dos entorpecentes.

A alegação defensiva de que o veículo não teria ligação com o tráfico revela-se infundada, eis que desmentida pelos próprios elementos fáticos. O automóvel estava em posse do apelante no momento do flagrante, ocasião em que transportava e guardava substâncias entorpecentes, utensílios para preparo e embalo, além de dinheiro fracionado – elementos clássicos da atividade ilícita. O veículo não era mero cenário do crime, mas seu instrumento, sendo utilizado como meio de transporte, depósito e possível ponto de venda de drogas.

Não bastasse, o FIAT/SIENA foi apreendido justamente em contexto típico de comercialização de drogas, à porta de um bar sabidamente frequentado por usuários, reforçando seu emprego para fins ilícitos. A realidade dos autos não permite conclusão diversa: o carro integrava funcionalmente a logística do tráfico.

Nessa linha, não há como afastar a conexão entre o automóvel e a atividade delitiva, como pretende a defesa, haja vista que os elementos probatórios colhidos nos autos evidenciam, de forma objetiva, o seu emprego direto na traficância. A apreensão do bem não se deu ao acaso, mas decorreu de circunstância fática que demonstra seu efetivo uso como instrumento do crime.

Assim, legítima e necessária é a decretação de perdimento do veículo utilizado para transporte e depósito de entorpecentes, sendo descabida a pretensão de restituição, conforme já assentado por esta Corte em hipóteses análogas:

[...] 5. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”.

6. Recursos desprovidos
(TJMT – Apelação Criminal no 1015771-57.2021.8.11.0042 – Classe CNJ-417 – Comarca da Capital – 2a C. Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – J.: 18.04.2023).

[...] Escorreita a sentença que declara a perda de veículo apreendido, em observância ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e ao artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, quando relacionado à traficância, sendo inviável, portanto, a sua restituição. [...]
(TJMT – Apelação Criminal no 1015735-33.2020.8.11.0015 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sinop – 1a C. Criminal – Rel. Des. Paulo da Cunha – J.: 02.05.2023).

[...] A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, AP NU 0001700-32.2013.8.11.0015). “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015) [...]
(TJ/MT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025